Tribunal: STF
Processo: RE 77156
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
Acidente do Trabalho. Cálculo da indenização sobre o valor de 1440 diárias. Pretensão repelida de que se considera a gratificação natalina integrante das diárias, para o aludido cálculo. Inexistência de dissídio com a  Súmula 207. Recurso extraordinário não conhecido.